Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DETRAN/DF E DER/DF. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DO BAFÔMETRO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. Não é nula sentença que promove o necessário cotejo entre as alegações das partes e documentação apresentada. Além disso, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
3. A condução de veículo sob a influência de álcool não se confunde com o delito tipificado no artigo 306 do CTB, cuja configuração exige a realização de exame invasivo no condutor. Na esfera administrativa, o Código de Trânsito contenta-se com a manifestação de sinais visíveis de embriaguez, que, na hipótese, foram adequadamente aferidos pelo agente de trânsito, conforme se observa no auto de infração que goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade.
4. Comete a infração administrativa do art. 165 do CTB o condutor que dirige o veículo automotor “sob a influência do álcool ou outra substância”. Diferentemente, comete o crime do art. 306 do CTN o condutor que conduz o veículo sob a influência do álcool ou outra substância e com a “capacidade psicomotora alterada”.
5. Portanto, a infração administrativa do art. 165 contenta-se com a mera influência do álcool. Já o crime previsto no art. 306 exige ainda a “capacidade psicomotora alterada”.
6. O laudo apresentado pelo autor revela apenas o não cometimento do crime do art. 306, mas em nada infirma a infração administrativa do art. 165 que foi devidamente aferida pelo agente de trânsito, conforme se observa no auto de infração que goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade.
7. Se o conjunto probatório mostra que no momento da abordagem o autor apresentava sonolência, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, fala alterada, agressividade, declarou ter ingerido bebida alcoólica e se recusou a realizar o teste do bafômetro (ID 54734618 - Pág. 8), merece prestígio a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
8. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.